Tribunal: TJES
Processo: 0006438-74.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006438-74.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON DE ARAUJO GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO RASPADA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas mediante análise de todo o acervo probatório colhido em fase de inquérito e em juízo.

2.
Mesmo que apenas um depoimento tenha sido colhido em sede judicial, havendo confirmação não somente as informações contidas na denúncia, mas também da prova oral produzida na esfera policial, resta inviável a tese da absolvição com base no
in dubio pro reo
. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006438-74.2019.8.08.0035

APELANTE: ANDERSON DE ARAUJO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Anderson de Araújo Gomes
, em face da sentença de folhas 206/209, prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003
,
condenando-o a uma pena de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
em regime inicialmente
aberto
(sanção
esta
substituída por duas restritivas de direitos).

A defesa requer, em síntese, a absolvição do apelante, em decorrência da suposta imprescindibilidade da aplicação do princípio in dubio pro reo.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de março de 2019, no “Beco da Pedra”, localizado no Bairro Sagrada Família, município de Vila Velha, Anderson portava, sem autorização e
em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a arma de fogo Taurus .380, com numeração raspada, municiada com 17 (dezessete) projéteis intactos e adaptada com uma mira laser e lanterna para uso noturno.
Ainda como narra o MP, o

local era conhecido pelo intenso comércio de drogas e o
agente se encontrava na companhia de outros cinco comparsas
, os quais empreenderam fuga do local. O apelante, contudo,
desistiu em meio a evasão, dispensando a arma de fogo, deitando-se no chão.

Após recuperarem o armamento dispensado pelo apelante, os policiais militares lograram êxito em encontrar um rádio comunicador e, através dele, ouviram uma pessoa dizendo: “Corre em direção ao Morro da Shell que está lombrado/ Onde está o Anderson”.

Durante as investigações, foi descoberto que o recorrente integrava um grupo criminoso envolvido no tráfico de drogas dos bairros Sagrada Família e Boa Vista, estando esse em guerra pelo domínio do tráfico de drogas da região com o grupo que dominava os bairros de Cobi de Cima, Cobi de Baixo e Alvorada.

Pois bem. A despeito dos argumentos suscitados,
o recurso não merece acolhimento.

A materialidade do crime restou comprovada por meio do auto de apreensão de folha 15, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de (fls. 16-17), boletim de ocorrência (fls. 23-26) e laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 148-151). A autoria, por sua vez, restou comprovada em razão da prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Ainda na esfera policial (fls. 06-07), o
PM Diego Rodrigues Fernandes
prestou o seguinte depoimento:

“(...) que aos dezoito dias do mês de março de dois mil e dezenove, por volta das 20h40min as viaturas de Força Tática enquanto estavam intensificando patrulhamento na área compreendida pela 5ª CIA do 4º Batalhão por conta dos conflitos armados envolvendo diverso Bairros, quando um popular que não quis se identificar informou aos militares da viatura 4238 (SGT Washington, SD Rodrigues, SD Thompson e SD Andreate) de que indivíduos pertencentes ao tráfico de entorpecentes do Bairro Sagrada Família juntamente com o indivíduos do Morro do Boa Vista, se aliaram contra os traficantes dos seguintes bairros: Cobi de Cima, Cobi de Baixo e Alvorada. Fato este de conhecimento dos militares, inclusive noticiado nos meios de comunicação. Porém detalhou que os indivíduos do Bairro Sagrada Família conhecidos como Rodrigo, Bruno, Romário e outro com alcunha de “Cara de Cavalo”, receosos de um possível conflito armado na data de hoje estariam armados na escadaria principal do Bairro próximo ao ponto de ônibus, todos munidos de pistolas, informando ainda que quando da aproximação policial os indivíduos correm em direção ao “Beco da Pedra” que fica em direção ao Bairro Garrido. Diante das informações foi solicitado apoio a Guarnição da viatura 4239 (CB Aragão, SD Falcão, SD Jacques e SD Tamagnoni). Foi realizado a seguinte operação: Uma patrulha a pé com os seguintes militares: SGT Washington, CB Aragão, SD Jacques, SD Andreate, SD Falcão e SD Rodrigues, sendo estes dois últimos Ponta 01 e Ponta 02 respectivamente. Subindo pelo “Beco da Pedra” em direção a escadaria principal, quando a menos de 10 metros cerca de 06 indivíduos com arma em punho vieram correndo em direção aos militares, foi dado ordem de parada e que largassem as armas, porém um dos indivíduos de camisa verde e bermuda escura parou e começou a efetuar disparos com arma de fogo, diante da injusta agressão os pontas, em legítima defesa, se abrigam e a repeliram efetuando: SD Rodrigues (...) com a PT 840 Nº SEU0509, 03 (três) disparos com munição EXPO, SD Falcão (...) PT 842 Nº SFU 94739, 03 (três) disparos com munição ETPP. Porém nenhum disparo (Policial e Suspeitos) chegou a atingir qualquer pessoa. Durante essa situação o indivíduo de camisa branca e bermuda azul, posteriormente identificado como Anderson Araújo Gomes (...), 20 anos, jogou a arma que estava em punho ao chão e se deitou, este foi prontamente revistado e algemado pelo SD Rodrigues e a arma foi recolhida uma Pistola Taurus, cal. 380, Numeração Raspada, alimentada e carregada com 17 (munições intactas de Cal. 380) pronta para uso estando equipada com Mira Laser e Lanterna para uso noturno (Material que somente tropas especializadas tem acesso). Os demais suspeitos conseguiram se evadir em direção a “Zona do Medo”, tomando sentido inserto e enquanto eram feitas buscas no local foi encontrado ainda pelo Beco pelo CB Aragão, um rádio comunicador no qual alguém comunicava “Corre em direção ao Morro da Shell que está lombrado/ Onde está o Anderson”, logo o indivíduo faz parte de um grupo organizado e bem armado para a prática de crimes na região. Diante dos fatos o indivíduo foi algemado, pois o próprio suspeito tentou se evadir da atuação policial, e colocado no compartimento de segurança da viatura para resguardar os militares e entregue com escoriação pequena no antebraço direito da tentativa de fuga, juntamente com o material apreendido na 2º Delegacia Regional de Vila Velha, para serem tomadas as medidas cabíveis para o caso. A arma de fogo apreendida foi examinada mediante manuseio, sem munição, e constatada a sua prestabilidade e capacidade de ofender a integridade física humana (...)”.

No mesmo sentido, o depoimento do
PM Robertchay Moreira Falcão
na esfera policial (fls. 08-09), o qual ratificou a versão do PM Diego Rodrigues .

Para além dos policiais, é digno de nota o depoimento inquisitorial da
vítima
(fl. 10):

“(...) que não tem advogado e possui um filho de 04 meses de nome Alison que mora com sua mãe; que estava fumando maconha e tinha um caras armados próximo; que de repente ouviu uns gritos dizendo “polícia” e todo mundo saiu correndo; que ouviu um tiro; que se jogou no chão e foi preso; que os policiais encontraram a arma; que nega que tenha tido contato com essa arma ou qualquer objeto encontrado.”

O apelante, embora intimado (o advogado da defesa enviou ao apelante o link da audiência ao réu) não compareceu, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Assim, em
juízo (fl. 174)
, somente o
PM Diego Rodrigues Fernandes
prestou depoimento, confirmando as informações contidas na denúncia. Senão, vejamos:

“(...) que se recorda dos fatos e do acusado; que a arma foi dispensado pelo acusado quando em fuga; que a arma foi apreendida, contudo, próximo ao réu; que não se recorda se o acusado assumiu a propriedade da arma; que visualizou o réu correndo com a arma de fogo em mãos; que o local é de intenso tráfico de drogas; que se recorda que a arma tinha uma mira laser acoplada; que não se recorda de ter sido apreendido rádio comunicador; que reconhece como sendo sua assinatura aposta às fls. 06/07 e ratifica as declarações nela inseridas, que passam a integrar a presente; que não se recorda se havia outras pessoas no local, nem se foram abordadas; que não se recorda de ter havido qualquer disparo; que a arma estava municiada, carregada e alimentada (...)”

Não é de mais lembrar a validade dos depoimentos policiais em juízo, porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Neste passo, a tese referente ao in dubio pro reo não se sustenta, notadamente quanto
a prova inquisitorial foi reproduzida em juízo pelo policial militar Diego Rodrigues Fernandes
. A despeito da ausência de oitiva dos demais participantes das diligências, o referido depoimento
possibilita a reconstrução dos fatos, guardando consonância com as informações apresentadas na denúncia
. Em outros termos, não há dúvida
do porte de arma de fogo com numeração raspada
, notadamente a prova oral produzida retrata com detalhes o
monitoramento do agente e seus comparsas
, a
tentativa de evasão
e a
apreensão da arma
, dispensada pelo agente ao longo do percurso
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.